Tribunal: STF
Processo: RE 1284919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Paraná, que, considerando o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 999, deu provimento ao recurso do ora agravado para condenar o INSS a revisar o benefício do autor com aplicação da regra definitiva do art. 29, da Lei 8.213/1991, caso mais favorável, com efeitos financeiros desde a data de início do benefício, respeitada a prescrição quinquenal (Vol. 7).
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 2):
    “O autor busca a revisão da sua aposentadoria mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição referentes a todo o período contributivo (regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/91) e não apenas daqueles vertidos a partir de 07/1994 (regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99). 
    O Superior Tribunal de Justiça analisou a questão e autorizou a revisão da vida toda, quando mais benéfica ao segurado. Quando do julgamento do tema 999, REsp 1554596/SC e REsp 1596203/PR, fixou-se a seguinte tese jurídica: 
    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 
    Assim, a sentença recorrida deve ser reformada a fim de condenar o INSS a revisar o benefício do autor com aplicação da regra definitiva do art. 29, da Lei n. 8.213/91, caso mais favorável, com efeitos financeiros desde a data de início do benefício e respeitada a prescrição quinquenal.”
    Os Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes foram rejeitados (Vol. 11).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 2º; 3º I; 5º, caput; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201, da Constituição Federal, bem como ao art. 26 da EC 103/2009, aos argumentos de que (a) “o acórdão recorrido ao adotar os fundamentos do tema 999 do STJ aplicou, equivocadamente, o princípio da isonomia para reconhecer ao segurado filiado antes da entrada em vigor da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/99, de acordo com a sua conveniência para obtenção do benefício mais vantajoso” (Vol. 12, fl. 6); (b) “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS” (Vol. 12, fl. 8); (c) “o acórdão olvidou, contudo, o fato de que o sistema previdenciário brasileiro possui cariz solidário e contributivo (arts. 3º, I, 195 e 201 da Constituição), de modo que não há correlação estrita entre o dever de contribuição e o usufruto de benefício” (Vol. 12, fl. 9); e (d) “diferentemente do que foi consignado no acórdão recorrido, não houve vilipêndio às expectativas de direito dos segurados em razão das alterações introduzidas pela Lei 9.876/1999” (Vol. 12, fl. 12). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fls. 5-6):
    “Conforme previsão do § 3º do art. 1035 do Código de Processo Civil, a questão constitucional versada em recurso extraordinário apresenta repercussão geral quando possuir relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 
    As causas previdenciárias tendem, naturalmente, a extrapolar os limites do caso concreto). A generalidade própria das regras previdenciárias atende, sobretudo, às orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada consequentemente se generaliza e alcança todos os segurados – mormente na presente hipótese, em que houve a fixação de tese, pelo STJ, em regime de julgamento de recursos repetitivos. 
    Dito isso, evidencia-se, de início, a repercussão econômica da questão constitucional versada no presente recurso. Com efeito, a interpretação “conforme a Constituição” do art. 3º da Lei 9.876/99, a fim de garantir ao segurado o direito de opção à norma mais favorável dentre as regras “de transição” e “definitiva”, exigiria do INSS expressivo acréscimo nos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro. 
    Com efeito, segundo a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia (Nota Técnica SEI nº 4921/2020/ME), o impacto financeiro decorrente da imediata aplicação da tese do STJ, apenas no que toca às aposentadorias por tempo de contribuição, é da ordem de: 
    R$ 3,6 bilhões para o ano de 2020; 
    R$ 16,4 bilhões para os últimos cinco anos. 
    R$ 26,4 bilhões para o período de 2021 a 2029.
    Observe-se que a Nota Técnica da Secretaria de Previdência não considera os impactos fiscais relacionados a outros benefícios previdenciários, tais como pensão por morte, aposentadoria por idade e por invalidez. 
    Há que se ter em conta, ainda, o impacto operacional sobre o INSS, com transtornos nas rotinas de concessão de benefícios e consequente incremento de despesas de natureza operacional. 
    É que é razoável a suposição de que a maioria dos aposentados, em especial aqueles por tempo de contribuição, postulem a revisão de seus benefícios – ou, ao menos, uma estimativa de valor. Considerando-se que atualmente existem 3.045.065 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009, se metade delas requerer a revisão, o custo operacional estimado, de acordo com a Nota Técnica SEI nº 4921/2020/ME, é de R$ 1,6 bilhão. 
    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a manutenção e aplicação da tese repetitiva em referência causaria dificuldades intransponíveis à manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários em geral, tendo em vista que seria acrescentada nova despesa a uma Previdência Pública já há muito deficitária e que, inclusive, foi objeto de recente reforma legislativa. 
    Por fim, sob o ponto de vista social, não se pode subestimar o impacto da demanda por revisão – cuja avaliação possui elevado grau de complexidade – sobre a análise dos demais requerimentos de benefícios nas Agências da Previdência Social de todo o país. Trata-se de demandas concorrentes entre si, que dependem, portanto, do mesmo conjunto de servidores. A consequência óbvia é o aumento do volume de demandas no INSS e, por conseguinte, o represamento de benefícios. 
    Ainda sob o ponto de vista social, importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição Federal do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema d e Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica, por si só, existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa Autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a dos presentes autos.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por aposentado, em demanda visando à revisão, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de benefício previdenciário, mediante o afastamento da regra de transição prevista no art. 3° da Lei 9.876/99, com fulcro na regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente